Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-18.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-18.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: ALZIRA BALBINA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu parcial provimento ao recurso da ora embargada, para condenar a embargante (i) à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a validade do contrato celebrado. Não houve realização de perícia judicial nos autos, sendo infundada a alegação de que o perito teria confirmado a convergência dos padrões de assinatura.

4. A irregularidade reconhecida no acórdão foi a realização de descontos em conta bancária diversa daquela contratualmente indicada, sem autorização formal da autora.

5. A indenização por danos morais foi devidamente fundamentada, tendo em vista a realização de descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício assistencial de filho da autora, pessoa com deficiência, evidenciando abalo à dignidade e prejuízo de ordem extrapatrimonial.

6. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados foi determinada com base na interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual é desnecessária a demonstração de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. Todas as alegações da embargante foram enfrentadas de forma clara, completa e fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8001279-18.2024.8.05.0198
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
ALZIRA BALBINA DA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA